Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741972-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E S P A C H O Em análise aos autos, verifica-se que o preparo recursal foi efetuado no valor de R$ 23,26 (ID 76782850). Contudo, o preparo recursal para o recurso de agravo de instrumento deve ser recolhido no montante de R$ 46,28. Além disso, o recolhimento incompleto foi realizado nos autos originários, conforme certidão de ID 251536027 da origem. Assim, considerando a ausência de comprovação de recolhimento do preparo, no momento da interposição do presente recurso, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, nos autos do presente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, 1.017, § 3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora